Tribunal: TJES
Processo: 5006845-61.2023.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006845-61.2023.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

REQUERIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006845-61.2023.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

PROCURADOR: MARCIO PIMENTEL MACHADO
REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

REQUERIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO PIMENTEL MACHADO - ES12069
Advogado do(a) REQUERIDO: PALOMA SOUZA SANTOS - ES31013-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. LIMINAR. DIREITO DE GREVE DOS ENFERMEIROS. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO TEMPORAL ENTRE A COMUNICAÇÃO E A DEFLAGRAÇÃO DA GREVE. PERIGO NA DEMORA DESCONFIGURADO PELO FIM DA PARALISAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE POR SE TRATAR DE DEMANDA DECLARATÓRIA.

1.O movimento paredista não observou o limite temporal entre a convocação e a deflagração da greve.

2. O término da greve não configura falta de interesse superveniente de agir, pois se trata de ação declaratória; no entanto, tal evento afasta o requisito do perigo na demora.

3. Liminar indeferida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, indeferir a liminar, nos termos do voto da eminente Relatora, Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006845-61.2023.8.08.0000

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

PROCURADOR: MARCIO PIMENTEL MACHADO
REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

REQUERIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO PIMENTEL MACHADO - ES12069
Advogado do(a) REQUERIDO: PALOMA SOUZA SANTOS - ES31013-A

VOTO

ADIRO AO RELATÓRIO
.

Não resta dúvida que a greve, na atual ordem constitucional, foi alçada à categoria de direito fundamental, conforme consta no artigo 9º (trabalhadores da iniciativa privada) e 37, VII (servidores públicos), ambos da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência sólida pela aplicação da Lei 7.783/89 às hipóteses de greve exercida por servidores públicos enquanto não for editada lei própria (STF, Mandado de Injunção 708). Em suma, independentemente do regime jurídico, celetista ou estatutário, aplicar-se-á a referida legislação, sendo esse o parâmetro de aferição da legalidade do movimento paredista.

Pois bem.

O serviço de enfermagem é, nos termos do artigo 11 da Lei 7.783/89, considerado um serviço essencial:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

II - assistência médica e hospitalar;

No que concerne a essa qualidade de serviço, a legislação determina que deve haver comunicação aos empregadores com setenta e duas horas de antecedência em caso de deflagração de greve.

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

A paralisação, conforme informado pela parte autora e demonstrado pelos documentos acostados à inicial (
Id 535953
e
Id 535954
), inobservou o regramento acima descrito. O ofício do Sindicato (
Id 535954
) data de 28 de junho de 2023 e o seu respectivo protocolo foi feito às 12h07 do dia 30 de junho de 2023.

A legislação escolheu fixar em horas o prazo de comunicação acerca da deflagração de greve, tendo em vista assegurar a maior segurança possível aos envolvidos no complexo deslinde de um movimento paredista. As horas, ao contrário do critério “dia”, certamente conferem maior exatidão aos atores da relação jurídica em comento. Por isso, a sua escolha.

O documento de
Id 535953
comprova que a comunicação à municipalidade foi feita às 12h07 do dia 30 de junho de 2023. Desse modo, as setenta e duas horas exigidas pela lei se completariam às 12h07 do dia 03 de julho de 2023. Ocorre que a greve teve início às 00h00 do dia 03 de julho, ou seja, mais de doze horas antes do prazo fixado por lei. Configurada, assim, a ilegalidade da conduta do Sindicato.

Ademais, a legislação grevista determina que a entidade sindical deve observar o regramento estatutário para a deflagração da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

Ocorre que não se tem notícia, até o presente momento, nem dos termos do estatuto, tampouco da ata em que ficou definida a deflagração da greve, o que demonstra forte indício de mais uma ilegalidade.

A saúde, assim como a greve, tem
status
constitucional de direito fundamental, conforme os artigos 6º e 196 da Carta Maior. A Lei 7.783/89 determina que o exercício de greve não pode ferir outros direitos igualmente fundamentais, como o acesso à assistência médica e hospitalar.

Art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.

Tendo em vistas os elementos demonstrados na inicial, em juízo perfunctório, vislumbro preenchido o requisito da fumaça do bom direito. De fato, à primeira vista, entendo que a condução dada pelo Sindicado ao caso pecou por ilegalidades.

Passo a analisar o perigo na demora.

Conforme informações trazidas pela parte requerida (
Id 5585730
), o movimento grevista extrapolou os limites territoriais de Linhares, ganhando abrangência nacional. São suas palavras:

“Cumpre esclarecer que não se trata de uma greve em face do Município de Linhares-ES, a pauta de negociação apontada como inexistente pelo requerente, é na verdade uma pauta nacional, de conhecimento público.”

Por se tratar de uma articulação de abrangência nacional, desde a deflagração do movimento grevista, várias foram as suas repercussões ao redor do país.

No Ceará, por exemplo, os profissionais da enfermagem entenderam por suspender a greve. A informação é do jornal Brasil de Fato (
https://www.brasildefato.com.br/2023/07/05/profissionais-da-enfermagem-decidem-suspender-greve-no-ceara
)

No Distrito Federal, apesar de continuarem em alerta, os trabalhadores firmaram entendimento no mesmo sentido do que foi feito no Ceará. A informação, dessa vez, é do G1 (
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/07/04/apos-greve-enfermeiros-voltam-ao-trabalho-no-df-diz-sindicato.ghtml
).

Em nosso estado, o rumo não foi diferente. Conforme informações trazidas aos autos pela parte requerida (
Id 5585730
), os servidores municipais de Linhares permaneceram em greve apenas até o dia 06/07/2023.

Além disso, a categoria no estado do Espírito Santo acabou por seguir a tendência adotada em outros estados da federação e no Distrito Federal, de modo que a greve dos enfermeiros foi suspensa pela própria categoria em 27/07/2023.

Cito mais uma vez a manifestação da parte requerida.

“Os enfermeiros da municipalidade, ora REQUERENTE, tentaram aderir a greve, mas por questões impostas pela própria Gestão, só permaneceram no movimento por 3 dias, ou seja, do dia 03 a 06/07/2023.

Por fim, cabe dizer que, o movimento grevista no Estado do Espírito Santo foi suspenso no dia 27/07/2023, porém, frisa-se mais uma vez, não tinha mais greve dos enfermeiros vinculados ao requerente desde o dia 06/07/2023 [...]”

Embora a greve tenha se encerrado em 27/07/2023, entendo que tal fato não tem o condão de afastar de forma superveniente o interesse de agir, uma vez que se trata de demanda declaratória, ou seja, o Judiciário é provocado a sanar uma crise de certeza de forma retroativa (
ex tunc
) que em nada altera o mundo empírico.

Por outro lado, os fatos trazidos pela parte requerida infirmam o pleito liminar, pois afastam de forma cabal o requisito do perigo na demora.

O dinamismo do mundo fático é tamanho que uma nova greve se aproxima, conforme a convocação constante no site do Sindienfermeiros para uma paralisação nacional a partir de 22/09. (
https://www.sindienfermeiros.org.br/499-edital-de-greve-aviso-a-populacao-4
). O fato também foi noticiado pelo jornal Século Diário (
https://www.seculodiario.com.br/saude/enfermeiros-do-espirito-santo-aderem-a-paralisacao-nacional-do-dia-21
).

Dessa forma, embora preenchido o requisito da fumaça do bom direito, entendo que o pleito antecipatório fica prejudicado quanto ao perigo da demora, tendo em vista o estado da arte.

Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR da parte autora que pleiteava a suspensão da greve dos enfermeiros.

É como voto.

Submeto o caso à apreciação do Egrégio Tribunal Pleno.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

D
ESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)